Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ.

I – Os elementos dos autos não evidenciam a imprescindibilidade ou necessidade do fármaco Pembrolizumabe ao tratamento da agravante-autora, consoante tese fixada pelo e. STJ no Tema 106. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento.

II – Agravo de instrumento desprovido.